Tribunal: CARF
Processo: 15504.722886/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722886/2012-94
ACÓRDÃO
2002-008.716 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ EUSTÁQUIO DA GLÓRIA SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Descabe manifestação do órgão julgador se manifestar sobre matéria não
impugnada.
DESPESA MÉDICA.
GLOSA.
EFETIVO
PAGAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Ausente nos autos documentos que comprovem a realização de despesa
médica declarada como dedução da base de cálculo do imposto, bem como
de seu efetivo pagamento, mantémse a glosa da dedução e o respectivo
lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que se refere à glosa das despesas médicas e, no
mérito, negar provimento.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.716 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722886/2012-94
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de que
trata este processo, com apuração de imposto de renda da pessoa física,
suplementar, código 2904, relativo aos anos calendários de 2007 a 2009,
exercícios de 2008 a 2010, no valor total de R$15.389,38, acrescido de juros e
multa, a saber:
Nos termos do Auto de Infração, Relatórios de fls. 4/5, o lançamento decorreu de
glosa das deduções com dependente no valor de R$3.240,48; médicas no valor de
R$47.648,00 e com instrução no valor de R$5.072,95.
O Termo de Verificação Fiscal juntado nas fls. 14 e 15, traz as seguintes
informações:
- o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamento de despesas
médicas declaradas, mediante apresentação de comprovantes de rendimentos,
notas fiscais, extratos emitidos por planos de saúde e microfilmagem de cheques
utilizados para pagamento por serviços prestados por pessoas físicas; a
apresentar os comprovantes de despesa com instrução e as certidões de
nascimento dos dependentes informados nas declarações auditadas; - em
atendimento apresentou certidões de nascimento que depois de analisadas,
concluiu-se pela inclusão indevida de um dependente, Bruno Pereira Torrozo de
Souza, nos anos calendários de 2007 e 2008, por ter ultrapassado a idade de 21
anos e porque não se comprovou sua condição de estudante, razão que ensejou a
glosa de dedução com dependente no valor de R$1.584,60 e R$1.655,88, nos anos
calendários acima referidos.
- por falta de comprovação na forma requerida pela autoridade lançadora, foram
glosadas as despesas com instrução.
Ciente da autuação em 10.04.2012, pela via postal, conforme documento de fls.
66, o contribuinte impugnou o lançamento – peça de fls. 75/76 alegando o que
abaixo segue de forma resumida.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.716 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722886/2012-94
3
Alega o autuado que houve extravio de documentos que poderiam comprovar as
despesas declaradas com sua mãe, e que não conseguiu junto aos prestadores
uma segunda via dos comprovantes dos pagamentos realizados.
Não obstante, afirma, junta à defesa cópia de atestado de insanidade mental de
sua mãe, Sra. Lucília Andrade da Glória e atestado assinado pelo geriatra Dr.
Flávio Xavier Cançado, que demonstram os cuidados que ela requeria.
Diz que também junta à impugnação documentos que não constaram das
declarações originais porque somente foram localizadas quando da apresentação
da presente defesa.
Informa que refez as declarações dos anos de 2007,2008 e 2009 que anexa à
defesa, apurando saldo devedor de imposto no valor total de R$13.046,11
requerendo seu parcelamento em 60 meses.
Requer, também, o cancelamento da multa proporcional.
Junta à impugnação os documentos de fls. 78 até 110.
Consta das fls. 111 destes autos que foi transferido para o processo de no
10680.723113/2012-71 imposto no valor total de R$13.046,11, sendo R$3.425,12,
relativo ao ano calendário de 2007; R$4.918,21 ao ano calendário de 2008 e
R$4.702,78 ao ano calendário de 2009.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2008,2009, 2010 DESPESA COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO COM DEPENDENTE.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Descabe manifestação do órgão julgador se manifestar sobre matéria não
impugnada.
DESPESA MÉDICA. GLOSA. EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Ausente nos autos documentos que comprovem a realização de despesa médica
declarada como dedução da base de cálculo do imposto, bem como de seu efetivo
pagamento, mantémse a glosa da dedução e o respectivo lançamento.
MULTA PROPORCIONAL. CABIMENTO.
A aplicação da multa proporcional obedece a comando legal, sendo obrigatória
quando cabível.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.716 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722886/2012-94
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Em sua defesa de fls. 75/76 o contribuinte não se manifestou acerca da glosa de
despesas com instrução e com dependente, o que torna a matéria com o caráter de não
impugnado, porque não se instaurou o contencioso, assim, não conheço do recurso apresentado
na parte relativa a glosa das despesas com instrução e com dependente.
Assim, o litígio recai apenas sobre a glosa das despesas médicas não comprovadas.
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes, desde que
devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no
3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; Art. 80. Na declaração de
rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-
aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas
e odontológicas, bem DF CARF MF Fl. 99 Original Fl. 4 do Acórdão n.o
2002-007.013 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária Processo no
10980.728839/2012-15 como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.716 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722886/2012-94
5
II-
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III-
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem
os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento (grifos nossos)
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos emitidos pelos profissionais envolvidos, como ocorreu com a despesa referente à dentista
Myriam, pode o auditor requisitar elementos de prova complementares visando à confirmação da
prestação dos serviços e do pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das
despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem
deixar dúvidas.
No presente caso o contribuinte instado a apresentar a comprovação do
pagamento da referido despesa não o fez, por isso, correta a manutenção da glosa.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade dos
recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção da
autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos apresentados
para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Para afastar a glosa das demais despesas o contribuinte somente trouxe junto à
impugnação um relatório médico que constitui as fls. 78, destes autos, contendo descrição do
estado de saúde de sua mãe, que veio a falecer em 2009, não sendo este documento bastante à
comprovação de despesa médica, razão pela qual deve ser mantido o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
no que se refere à glosa das despesas médicas e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.716 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722886/2012-94
6

Fl. 136
DF CARF MF
Original